Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375 E TEMA 243 DO STJ. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375).

2. Compete ao credor o ônus probatório de que o terceiro adquirente tinha ciência inequívoca da demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência civil (STJ, REsp no 956.943/PR; no 1.112.648/DF e no 773.643/DF - Tema 243).

3. A circunstância de que a parte devedora vendeu seu imóvel antes de ter sido citada, além da ausência de registro de penhora e de qualquer indício de má-fé do terceiro adquirente obsta o reconhecimento da fraude à execução.

4. Recurso conhecido e não provido.